Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715661-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENOR SEIXAS SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADENOR SEIXAS SOARES (ID 46099930) contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença coletiva em face do BANCO DO BRASIL S.A., determinou a redistribuição do feito. Em desconformidade com o disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o agravante deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal. Instado (ID 46171096) a sanar a aludida pendência processual, na forma do § 4o do indigitado artigo 1.007, também do CPC, o recorrente não cumpriu integralmente a determinação legal, recolhendo o necessário preparo de forma simples, diversamente do que preconiza o mencionado normativo, consoante se extrai dos documentos de IDs 46467290/91. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Após as cautelas de praxe, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador